Tribunal: TCU
Processo: 027.309/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas por empresas sediadas no Polo Industrial de Manaus, sendo a principal o contrabando e o descaminho de componentes eletrônicos ou produtos semiacabados que entram na Zona Franca de Manaus (ZFM) com incentivos fiscais, e que posteriormente são enviados de forma fraudulenta a outras unidades da federação ou mesmo para o exterior como sucatas ou produtos inservíveis, de forma a evitar o pagamento de impostos federais e estaduais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia em face de supostas irregularidades perpetradas por empresas sediadas no Polo Industrial de Manaus, as quais estariam praticando contrabando e descaminho de produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM), evitando, assim, o pagamento de impostos federais e estaduais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso do requerente de peça 280 como terceiro interessado; 9.2. não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.3. levantar o sigilo dos presentes autos, nos termos do arts. 6o, inciso III, e 8o, incisos V e VI, ambos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 55, §1o, da Lei 8.443/92 e art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.4. dar ciência ao denunciante; 9.5. determinar o arquivamento do feito com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.